Tribunal: TJBA
Processo: 8000660-24.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000660-24.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULA DOS SANTOS CABRAL

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO PARA TUTELA ANTECIPADA.

NEGATIVA DE PEDIDO LIMINAR.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REVISIONAIS.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA R$7.000,00
EM FAVOR AO PATRONO DO APELADO ATENDO-SE A EXIGIBILIDADE SUSPENSA
.
APELANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Processo nº 8000660-24.2019.8.05.0082.

ANO: 2025

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Paula dos Santos Cabral contra sentença que julgou improcedentes os pedidos revisional de cláusulas contratuais firmadas em cédula de crédito bancário para financiamento de veículo.

A consumidora sustenta a existência de cláusulas abusivas, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização e tarifas bancárias, alegando enriquecimento ilícito da instituição financeira. Aduz que a taxa de juros aplicada ultrapassa o patamar legalmente admitido, defendendo a limitação em 1% ao mês.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na validade do contrato firmado entre partes capazes, ressaltando que os juros contratados estavam abaixo da média de mercado publicada pelo BACEN no período da contratação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

Saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela de urgência recursal;

Saber se há cláusulas abusivas no contrato de financiamento celebrado entre as partes, em especial quanto aos juros remuneratórios, capitalização mensal e tarifas bancárias, a justificar a revisão contratual e a restituição de valores pagos a maior.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência da probabilidade de direito: Não demonstrada a probabilidade do direito da Apelante, diante da regularidade das cláusulas contratuais, restando afastada a concessão de tutela de urgência recursal. A mera alegação de risco de perda do bem não suprime o requisito objetivo da plausibilidade jurídica.

Juros contratados inferiores à média do mercado: Demonstrado que a taxa de 1,29% ao mês, correspondente a 16,63% ao ano, encontra-se abaixo da média divulgada pelo BACEN para operações semelhantes no período (1,62% ao mês e 21,26% ao ano), motivo pelo qual não se constata abusividade no caso concreto. Precedentes do STJ reafirmam que a revisão de juros exige demonstração de discrepância em relação à média de mercado.

Manutenção da sentença e majoração de honorários: Mantida a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios para R$7.000,00, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida à Apelante.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação
CONHECIDA E NÃO PROVIDA

Tese de julgamento:

1. A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão de tutela de urgência recursal, ainda que presente o risco de dano.

2. A taxa de juros contratada inferior à média de mercado afasta a caracterização de abusividade e inviabiliza a revisão contratual com base no CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 21.06.2018, DJe 29.06.2018; Súmula 382/STJ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
PAULA DOS SANTOS CABRAL
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20